Tribunal: TJMT
Processo: 1011476-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011476-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 138.242.988-64 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 858.207.331-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– SAÚDE PÚBLICA –
EXAME DE BIÓPSIA DA PRÓSTATA

– MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE
-
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF
–

RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

1.
A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso.

3.

Caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

4.
Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Alta Floresta – MT
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1001843-42.2024.8.11.0007, proposta por Antônio Marcos Moraes de Oliveira, deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DEFIRO A LIMINAR para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta/MT PROMOVAM, DE FORMA SOLIDÁRIA e INDEPENDENTEMENTE DE ÓBICES BUROCRÁTICOS, no prazo de 30 (trinta) dias, todo o tratamento médico necessário e indispensável para o pronto estabelecimento da saúde da Autora, para realização do exame de Realização de Biópsia de Próstata por Ultrassonografia Transretal. junto ao SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE”.

Em suas razões, o Agravante pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender que a responsabilidade na prestação vindicada é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade, invocando a aplicação do precedente qualificado sob o Tema 793 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.

Alega que o ente Municipal não tem competência na realização do procedimento vindicado, pois não está elencado nas atribuições da assistência básica.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento do presente recurso para
revogar a decisão guerreada, ou, subsidiariamente,
direcionar
o cumprimento da
obrigação de fazer
ao
Estado de Mato Grosso.

Deferido o efeito suspensivo, parcialmente, em sede de antecipação de tutela recursal (Id. 212295232).

Intimada, a parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 216212235).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
p
elo
desprovimento
do presente Recurso

(
I
d. 218305171
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
I
d. 212295232
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alta Floresta – MT, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 1001843-42.2024.8.11.0007, proposta por Antônio Marcos Moraes de Oliveira, deferiu a tutela de urgência pretendida, para
determinar

que os Requeridos, solidariamente, forneçam o exame de b
iópsia de
p
róstata por
u
ltrassonografia
t
ransretal
em face do Requerente.

Segundo o ente municipal, o tratamento pleiteado é de média
/alta
complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
[
g.n
.]
.

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
]
.

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a
decisão
prolatada pelo
J
uízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico
à parte
autor
a
-
agravada

(biópsia de próstata por ultrassonografia
transretal)

que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento
da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/
sec
/
inicio.jsp
)
.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REP
Ú
BLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)
[
g.n
].

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nada obstante,
diante de todo o aqui fundamentando, e, pautando-me ao direito inviolável à saúde, não vislumbro ser este o caso de revogação da decisão recorrida, conforme almeja a Agravante, em primeiro moment
o.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento
é
atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deve ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio
, ao encargo do ente municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de a
gravo de instrumento
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
em parte
, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo, subsidiariamente ao ente estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024